Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719966-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIOMARIO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: OTAVIO LIMA REIS, DANIELLE COSTA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiomario de Sousa Medeiros contra decisão de ID 95298375, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Cristiomario de Sousa Medeiros e Danielle Costa do Amaral, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo executado voltada à concessão do pleito de parcelamento do valor do débito, bem como a retirada do imóvel da hasta pública. Em suas razões, o agravante sustenta que o bem imóvel penhorado, objeto de hasta pública, excede em mais de cinco vezes o valor total do débito atualizado. Menciona que a manutenção do bem em hasta pública acarretará um enorme transtorno ao agravante, em vista de todo o empenho necessário à sua aquisição, além de configurar medida desproporcional e desnecessária, por ter outros meios para garantir o adimplemento da dívida. Salienta ter manifestado anteriormente seu interesse na realização de audiência de conciliação, o que foi rejeitado pelos credores. Aduz que, embora, de fato, não exista previsão legal que preveja direito subjetivo da parte devedora ao parcelamento do débito, o artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe ser cabível ao executado que alegar ser a medida executória gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Nesse sentido, propõe o pagamento de R$ 6.000,00, no prazo de 5 dias, e o restante dividido em dez vezes, sendo cada parcela no valor de R$ 2.727,00, mediante desconto em seu contracheque. Diante da garantia do adimplemento da dívida, alega fazer jus à suspensão e retirada do bem do leilão, o qual está marcado para o dia 24/06/2021 (segundo pregão). Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que o imóvel seja retirado da hasta pública, além de ser deferida a proposta de pagamento ora ofertada. Preparo recolhido (ID’s 26705064 e 26705066) É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De início, convém transcrever o artigo 805, caput, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (grifo nosso) Aduz o agravante, como relatado, que a proposta de parcelamento do débito atende ao comando do parágrafo único supratranscrito, porquanto se caracteriza como meio mais eficaz e menos oneroso. Ocorre, contudo, que a medida pleiteada não encontra respaldo legal, ou seja, não configura direito subjetivo do devedor o parcelamento do débito exequendo, na esteira dos fundamentos contidos na decisão vergastada. Com efeito, considerando-se que a execução deve se desenvolver em benefício e no interesse do credor, o parcelamento da dívida objeto da execução não pode ser a ele imposta. Vale destacar que o artigo 916 do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de parcelamento do débito em sede de execução. No entanto, por expressa disposição legal, prevê que sua aplicabilidade não alcança o cumprimento de sentença, senão, veja-se: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. (grifo nosso) De mais a mais, o parcelamento do débito configura meio menos eficaz frente à penhora do imóvel, a qual se mostra suficiente à satisfação integral do débito, já estando garantida a execução. Esclareça-se que o 2o pregão, a ser realizado no dia 24/06/2021, prevê que os lances não poderão ser inferiores a R$ 160.000,00 (ID 89820192), enquanto que o débito exequendo remonta R$ 33.270,05, conforme cálculos dos agravados ao ID 87769822. A medida pleiteada pode, desse modo, submeter a parte credora a risco desnecessário de ver frustrada a execução. Nessa senda, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, não se mostra possível autorizar a providência de urgência requerida pelo devedor. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora